Tribunal: TJPA
Processo: 0803805-87.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803805-87.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO FARIAS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 29, § 9º, C/C ART. 147,
CAPUT
,
DO CPB, E ART. 7º, II E V DA LEI 11.340/06.

RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO.
IMPROCEDENTE
.
MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO.

DECLARAÇÃO

DA
VÍTIMA
ISOLADA
NOS AUTOS.

NEGATIVA PELO ACUSADO QUE RESTOU COMPROVADA PELO RELATO FIRME E CONCISO DA TESTEMUNHA OCULAR, FILHA DA VÍTIMA, QUE NEGOU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER AGRESSÃO OU AMEAÇA POR PARTE DO ACUSADO. PROVA FRÁGIL. DÚVIDA RELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS, PARA UM ÉDITO CONDENATÓRIO É NECESSÁRIA A CERTEZA, E NÃO APENAS CONJECTURAS QUANTO À AUTORIA.

A PALAVRA DA VÍTIMA, APESAR DE SE MOSTRAR COMO RELEVANTE MEIO DE PROVA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, HÁ QUE SER DEVIDAMENTE RELATIVIZADA QUANDO ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO E NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO, IMPONDO-SE, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
BENEDITO FARIAS TAVARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o absolveu da prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º c/c art. 147,
caput
, do Código Penal c/c art. 7º, II e V da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 10953808, que no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, a vítima Pollyana Marla de Santana Tavares, sofreu, por parte do ora apelado, seu marido, lesão corporal e ameaças.

Conforme os autos, a vítima compareceu na Delegacia Especializada para registrar contra o ora apelado um boletim de ocorrência onde relatou ter sido fisicamente agredida com dois socos, além de ter sofrido diversas ameaças; que vítima e apelado conviviam há cerca de 24 anos, de onde adveio uma filha, mas que o relacionamento é conturbado em razão do comportamento agressivo daquele que a ofende, ameaça e expulsa da residência; que após o registro policial a vítima foi encaminhada ao IML para exame de corpo de delito, Laudo nº. 2021.01.000468—TRA, atestando a presença de equimoses no braço e face da vítima.

Em razão do exposto, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrido requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art. 147,
caput
, do Código Penal.

Em ID 17904816, recebida a denúncia.

Em ID 17904828, resposta à acusação.

Em ID 17904868, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 17904870/77 e 17904894/98, contendo alegações finais orais pelo Ministério Púbico.

Alegações finais defensivas em ID 17904903.

Em Sentença, ID 17904904, o magistrado singular, absolveu o ora apelado sob a alegação de ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em razões recursais, ID 17904908, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença absolutória para que seja reconhecida a procedência da denúncia e condenado o apelado ante o que provado nos autos.

Em contrarrazões, ID 17904969, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal por ausência de provas de autoria e materialidade.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 18662241, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
BENEDITO FARIAS TAVARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o absolveu da prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º c/c art. 147,
caput
, do Código Penal c/c art. 7º, II e V da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Condenação
: Pretende o representante do órgão ministerial revisão da sentença para que seja o apelante condenado, pois, afirma, teria efetivamente restado provadas autoria e materialidade dos crimes pelos quais fora o apelado denunciado.

Entendo não haver como ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se, além do depoimento da vítima, o laudo pericial que comprova a presença de equimose em sua face e braço, contudo, como bem asseverado pelo magistrado singular em sua decisão, não há como se provar, de forma indene de dúvidas, que as lesões foram causadas pelo apelado, mormente em razão do depoimento prestado pela filha da vítima, que estava presente no dia do suposto crime e que afirma que o apelado, seu pai, não agrediu à vítima sob forma alguma, ao contrário, que a vítima, sua mãe, se alterou em razão de sua decisão de não intervir na situação do casal, que tratava do acordo de divórcio, se exaltando.

Afirmou a depoente, filha da vítima, que o apelado saiu da residência em sua companhia e que a mãe não sofrera qualquer tipo de violência, não sabendo nem mesmo a razão das equimoses apresentadas por esta, mas, afirmou crer que foram auto infligidas.

Veja-se excerto de seu relato:

...que no dia do fato o pai lhe chamou para participar da conversa do casal sobre o divórcio deles; que a mãe pediu sua opinião sobre a separação e ela disse que não iria se envolver, por esse motivo teria ocorrido uma divergência de opiniões e que ficou nervosa, indo ao chão se debatendo e chorando; que seu pai a levou para fora de casa para se acalmar, não tendo ele em nenhum momento agredido ou ameaçado sua mãe. Que não sabe a razão dela ter inventado isso e acredita que ela se bateu sozinha.
”

É certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando aponta o réu como autor de no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, mormente diante da presença de um laudo pericial a constatar a presença de vestígios de lesão na vítima. Contudo, tal alegação firmada pela vítima há que ser ponderada e não colhida como absoluta quando presente depoimento testemunhal que a infirme, como no caso dos autos, em que a própria filha da vítima, que estava presente no dia dos supostos fatos, afirma a inocorrência de qualquer agressão ou ameaça por parte do apelado contra sua mãe, vítima, bem como de demais testemunhas que afirmam ser a vítima pessoa de gênio forte e agressiva.

Assim, ainda que a vítima alegue ter sido agredida e o laudo aponte a presença de equimose violácea em seu braço e rosto, não se pode afirmar, de forma cabal, que estas foram causadas pelo apelado, principalmente quando a testemunha presente no dia e hora do suposto fato, afirma que a agressão não ocorreu e deixa claro que estas podem ter sido causadas pela própria vítima.

Acerca da impossibilidade de condenação em caso como o dos autos é a pacífica jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIDO – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL A AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO – PROVIMENTO. (TJ-PR 00029511020198160024 Almirante Tamandaré, Relator: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 03/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL A AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO – PROVIMENTO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0001732-27.2014.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 12.03.2022) (TJ-PR - APL: 00017322720148160156 São João do Ivaí 0001732-27.2014.8.16.0156 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 12/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. DECLARAÇÃO ISOLADA DA VÍTIMA. NEGATIVA PELO ACUSADO. PROVA FRÁGIL. DÚVIDA RELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. - Para um édito condenatório é necessária a certeza, e não apenas conjecturas quanto à autoria - A palavra da vítima, quando isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado. (TJ-MG - APR: 10775200006168001 Coração de Jesus, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/07/2022)

Tem-se, portanto, que ainda que a materialidade reste comprovada, a autoria é duvidosa, como bem asseverou o magistrado na sentença, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“...
apesar do exame de corpo de delito de n° de n° 2021.01.000468-TRA, atestar a existência na vítima de “equimose violácea circular, medindo 4 cm de diâmetro, localizada no terço médio do braço esquerdo, face lateral”, não há sequer como correlacionar com toda certeza se tão fato seria decorrente dos dois socos que teriam sido desferidos pelo acusado, como consta na denúncia, a qual, inclusive, sequer informa onde teriam sido esses socos.

Ressalto que embora a palavra da vítima ganhe especial relevância no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tenho que restou isolada nos autos, em especial pela oitiva da única testemunha ocular.

(...)

Assim, em caso de fundada dúvida, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
o decreto absolutório se impõe em relação a ambos os delitos.
”

Diante do exposto, reconheço, tal e qual o magistrado singular, inexistir prova apta e segura à uma condenação, pois,
a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado praticou o crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária a sua autoria, restando a
absolvição
como única medida cabível ao caso, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e, em havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024